Tribunal: TJDFT
Processo: 0706772-08.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706772-08.2024.8.07.0007 RECORRENTE: NAIR ROSA DE OLIVEIRA RECORRIDA: PATRIHOLD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. PEDIDO CONTRAPOSTO. INADEQUAÇÃO DO MEIO. ILEGITIMIDADE DE PARTE. INEXISTÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ASSINATURA POR PROCURADOR. REGULARIDADE. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. EXONERAÇÃO DA FIANÇA. NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL. VALIDADE. PEDIDO DE DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de despejo fundada na exoneração da fiança em contrato de locação de imóvel comercial, determinando a retomada do imóvel pelo locador. A recorrente alegou a nulidade do contrato por ausência de assinatura válida, a ilegitimidade ativa do locador, a irregularidade da notificação realizada por e-mail e a ocorrência de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a adequação do pedido contraposto formulado na contestação; (ii) examinar a alegada ilegitimidade ativa do locador; (iii) analisar a validade da assinatura do contrato por procurador; e (iv) aferir a regularidade da notificação da exoneração da fiança e a consequente viabilidade do despejo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação de despejo, fundamentada na Lei no 8.245/1991, não possui natureza dúplice, sendo inadequado o pedido contraposto formulado na contestação, o que acarreta a ausência de interesse processual e recursal nesse ponto. 4. A ilegitimidade ativa não se configura, pois a ação foi proposta pelo próprio locador, e a análise sobre a validade do contrato se insere no mérito, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. 5. O contrato de locação, assinado por procurador da empresa locadora devidamente identificada no preâmbulo do instrumento contratual, é válido, não havendo vício que afete sua existência, validade ou eficácia. Além disso, a alegação de invalidade após três anos de vigência fere os princípios da boa-fé e segurança jurídica. 6. A exoneração da fiança confere ao locador o direito de exigir nova garantia no prazo de 30 dias, sob pena de rescisão contratual e despejo, nos termos dos artigos 40, IV, e 59, VII, da Lei no 8.245/1991. 7. A notificação realizada por e-mail, encaminhada para o endereço eletrônico cadastrado no contrato, é meio válido para comunicação da resolução contratual, conforme precedente do STJ que admite a comunicação por escrito sem exigência de formalidade específica. 8. O pedido de indenização por danos morais não se sustenta, pois a notificação e a ação de despejo configuram exercício regular de direito do locador, inexistindo ato ilícito passível de reparação. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104 e 421-A; CPC, art. 85, § 11; Lei no 8.245/1991, arts. 40, IV, e 59, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 655283/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, REsp 2.089.739/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2023. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 186 e 187, ambos do Código Civil, sustentando que a situação fática comprovada nos autos revela evidente abuso de direito, razão pela deve ser acolhido o pedido de indenização por danos morais, tendo em vista que a recorrente, mesmo após tentar solucionar a questão extrajudicialmente, não recebeu os boletos necessários à regularização da garantia locatícia; e c) artigo 422 do CCB, afirmando que a conduta omissiva da locadora, ao deixar de fornecer os meios materiais indispensáveis ao cumprimento contratual, frustrou a substituição da fiança e, posteriormente, ajuizou ação de despejo com base em inadimplemento que ela própria contribuiu para provocar, incorrendo em afronta ao princípio da boa-fé objetiva. Ao final, requer a manutenção da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à indicada transgressão aos artigos 186 e 187, ambos do CCB, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao apontado malferimento ao artigo 422 do CCB. Isso porque, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). No que se refere ao pedido de manutenção da gratuidade de justiça, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025